Tribunal: TJSP
Processo: 2162204-59.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão – Descabimento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2162204-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante REGINA CORRÊA VICENTE GARCIA, é embargado SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E ISABEL COGAN.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162204-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30987
2
VOTO N°: 30.987
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 2162204-59.2020.9.8.26.0000/50000
COMARCA: CAPITAL
EMBARGANTE: REGINA CORREA VICENTE GARCIA
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
INTERESSADOS: TATIANA NIKOLSKY E OUTRO
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade na conclusão do acórdão
Descabimento - Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão de
págs. 48/52 porque já ocorreu o trânsito em julgado da r. sentença, não havendo que
se falar em intervenção de terceiros, e tampouco em aguardar o julgamento do final
do recurso, além de que a decisão é obscura e contraditória a prova dos autos, no
que toca a demonstração de interesse jurídico no desfecho da lide, uma vez que não
há qualquer fato impeditivo do direito da embargante, que venha impedir o
recebimento da pensão por morte.
Recurso bem processado.
É o Relatório.
Observo, antes do mais, lição do C. Supremo Tribunal
Federal: A dúvida que enseja a declaração não é a dúvida subjetiva, residente tão-só
na mente do embargante, mas aquela objetiva, resultante da ambigüidade,
dubiedade ou indeterminação das proposições, inibidoras da apreensão do sentido1.
1 Agravo de instrumento no 90.344, Rel. Min. Rafael Mayer, in RTJ 105/1047. Repetido, no mesmo sentido, Recurso Extraordinário no 94.988,
Rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 104/360.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162204-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30987
3
Inexistem
omissões,
obscuridades
e/ou
contradições
autorizantes deste recurso porque, malgrado a insurgência, restou expressamente
assentado no v. acórdão:
Dispõe o artigo 119 do Código de Processo Civil:
Art. 119 - Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o
terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja
favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-
la.
Parágrafo único - A assistência será admitida em qualquer
procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o
assistente o processo no estado em que se encontre.
Observo terem os peticionários demonstrado interesse jurídico no
desfecho da lide, com fundamentos a acenar, em tese, para fato
impeditivo do direito da autora e a envolver interesse público, aqui
defendido pela agravante.
Dessarte, de rigor a reforma da r. decisão recorrida para autorizar
intervenção dos peticionários no feito, ambos na qualidade de
assistentes (destaquei).
Busca-se, pois, a infringência do julgado, que somente poderá
ocorrer por recurso outro, não por embargos de declaração, que se prestam a sanar
eventual omissão, obscuridade ou contradição no v. acórdão, de todo inexistentes.
Como visto, a tese da embargante não pode vingar, com nota
de que, tanto neste julgamento quanto no embargado, e por óbvio, nada se violou da
ordem jurídica ou constitucional, nem houve afronta a quaisquer preceitos legais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2162204-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30987
4
constitucionais, pois foi dada plena vigência à Lei Estadual no 13.135/2015, que
alterou a Lei 8.112/90, bem como ao art. 20 do Decreto Estadual 52.859/08, que
regulamenta a LC 1012/07, aos artigos 119, 121 e 124 do Código de Processo Civil e
artigos 5o inciso XXXVI, e 226, parágrafo 3o, da Constituição Federal.
Observo, por fim, que eventuais novos embargos de
declaração serão julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E.
Tribunal de Justiça, com a redação dada pela Resolução 772/2017).
Rejeito os embargos.
BORELLI THOMAZ
Relator